Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEDA DE TETO NA CABEÇA DO CLIENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de indenizatória na qual a parte autora narrou que, no momento em que lanchava com uma amiga, o teto do estabelecimento comercial da parte ré desabou parcialmente, fazendo com que um recipiente que armazenava a água do ar-condicionado atingisse sua cabeça. Alegou que teve dores de cabeças supervenientes e traumas psicológicos. Por fim, requereu uma indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré à reparação por dano moral em R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado tempestivo e ausente o preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas as contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a recorrente defende, em síntese, que o valor arbitrado a título de reparação por dano moral em sede de sentença é desproporcional à situação narrada. Alega que o acidente lhe causou danos físicos e psicológicos, tendo sido afastada de suas atividades cotidianas por 21 (vinte e um) dias. Ressalta o descaso da recorrida no momento do acidente que se preocupou em limpar o chão do estabelecimento, não prestando qualquer apoio imediato. Aduz que sequer requereu na inicial a reparação por dano material. Requer a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório perquirido.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6.1. Sabe-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. É incontroverso nos autos a ocorrência do acidente, bem como o dever de indenização por dano moral por parte da fornecedora. A questão devolvida a este grau recursal se limita ao quantum indenizatório que, conforme as razões recursais, deve ser majorado por ser desproporcional ao caso em tela.
8. Ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.
9. Compulsando aos autos, especificamente na contestação de ID 50041896, a recorrida informou que propôs na audiência de conciliação o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e R$ 500,00 (quinhentos reais) em consumo no estabelecimento, tendo sido recusado pela recorrente sob o argumento de que fecharia acordo somente se o valor da indenização fosse entre 6 ou 7 mil reais. Nesse contexto, ao final da contestação, a recorrida pugnou para que, caso condenada, o importe arbitrado não ultrapassasse a R$ 1.000,00 (mil reais), sob o argumento de que entende ser o suficiente para a compensação pelo dano moral sofrido pela recorrente.
10. Resta evidente, portanto, que a majoração do valor fixado é razoável e proporcional.
11. Todavia, o valor pretendido pela recorrente, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se absurdamente desproporcional ao acervo probatório colacionado nos autos, ainda mais considerando os precedentes colacionados nas razões recursais.
12. Nessa ilação, neste caso concreto, entendo que a majoração do valor arbitrado em sentença é medida impositiva, razão pela qual entendo razoável e proporcional a fixação da indenização por dano moral no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a empresa recorrida à reparação por dano moral no importe de R$ 2.000.00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da prolação da sentença.
14. Conforme se extrai do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, as custas processuais e os honorários advocatícios são devidos somente quando o recorrente for integralmente vencido no recurso.
15. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.